Tribunal: TJSP
Processo: 2042227-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde - Decisão que indefere a tutela pleiteada para determinar o restabelecimento do convênio médico – Inconformismo dos autores – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito alegado - Existência de acórdão proferido pelo TST em que indeferido o pedido de manutenção do plano de assistência médica - Recorrente que não

Ementa:

Agravo de instrumento – Plano de saúde - Decisão que indefere a tutela pleiteada para determinar o restabelecimento do convênio médico – Inconformismo dos autores – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito alegado - Existência de acórdão proferido pelo TST em que indeferido o pedido de manutenção do plano de assistência médica - Recorrente que não demonstrou o preenchimento dos requisitos do art. 31 da Lei dos Planos de Saúde - Necessidade de ser respeitado o contraditório - Não provimento.